Tribunal: TJES
Processo: 5003512-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003512-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA
AGRAVADO: JOAO NORBERTO COSTA LAUX
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003512-38.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA.

ADVOGADOS

:
BRUNA LYRA DUQUE E OUTRO.

RECORRIDO

:
JOAO NORBERTO COSTA LAUX.

MAGISTRADA

:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA
contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, deu parcial provimento ao recurso, para conceder-lhe a faculdade do respectivo parcelamento das custas iniciais do processo originário,
em 10 (dez) parcelas iguais
, à luz do art. 99, § 6º, do CPC/15
,
nos termos da fundamentação.

O Embargante alega, em síntese, que (i) há contradição no acórdão, na medida em que reconheceu que restaram comprovadas as altas despesas médicas do Embargante e, mesmo assim, indeferiu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita em seu favor; (ii) mesmo recebendo mensalmente o valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), realiza o pagamento de variadas despesas médicas e, neste momento, se assumir também as despesas processuais, em parcelas mensais de R$ 1.616,80 (mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), comprometerá demasiadamente a sua renda, o que prejudicará a sua subsistência; (iii) a parcela irá comprometer mais de 40% (quarenta por cento) do valor restante à sua disposição no mês, em nítida contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
5003512-38.2022.8.08.0000
_AI_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003512-38.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE

:

LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA.

ADVOGADOS

:
BRUNA LYRA DUQUE E OUTRO.

RECORRIDO

:
JOAO NORBERTO COSTA LAUX.

MAGISTRADA

:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA
contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, deu parcial provimento ao recurso, para conceder-lhe a faculdade do respectivo parcelamento das custas iniciais do processo originário,
em 10 (dez) parcelas iguais
, à luz do art. 99, § 6º, do CPC/15
.

O Recorrente alega, em síntese, haver contradição no acórdão, na medida em que reconheceu que restaram comprovadas as altas despesas médicas do Embargante e, mesmo assim, indeferiu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita em seu favor.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
contradição
quanto ao indeferimento do benefício de gratuidade da justiça e à concessão de parcelamento das custas iniciais, em detrimento do reconhecimento das altas despesas médicas do Embargante.

Para tanto, alega que mesmo recebendo mensalmente o valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), realiza o pagamento de variadas despesas médicas e, neste momento, se assumir também as despesas processuais, em parcelas mensais de R$ 1.616,80 (mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), comprometerá demasiadamente a sua renda, o que prejudicará a sua subsistência.

Afirma, quanto ao ponto, que a parcela irá comprometer mais de 40% (quarenta por cento) do valor restante à sua disposição no mês, em nítida contradição ao que reconheceu o acórdão no sentido de que as custas iniciais não poderiam comprometer a manutenção da vida digna do Embargante.

Não obstante, não existe contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Transcrevo parte do voto sobre a questão:

Inicialmente, ressalto a firme orientação do c.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

De uma análise inicial dos documentos acostados pelo autor, ora Agravante, verifica-se que, de fato, há elementos que poderiam infirmar a presunção da alegada hipossuficiência, pois, conforme se extrai da
declaração de IRPF do exercício 2022-ano calendário 2021 (ID 2497459), é servidor público federal, e auferiu renda bruta anual de R$ 122.485,86 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e oitenta e seis centavos) em 2021.

Porém, conquanto seus rendimentos revelem remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) – o que, por certo, afastaria a alegação de hipossuficiência financeira –, a análise de concessão do benefício deve perpassar pelas despesas mensais suportadas pelo requerente, que sejam essenciais à sua subsistência.

Nesse sentido, o c. STJ já se manifestou: “
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

Nesse contexto, parece-me que o Agravante logrou êxito em comprovar as elevadas despesas para manutenção de sua saúde física e mental, decorrente de quadro depressivo grave que o levou à internação psiquiátrica de janeiro a abril/2021.

De acordo com os documentos acostados no ID 2497454 e no ID 2497455, o Agravante comprometeu quase metade (valor aproximado de R$ 33.000,00) de sua renda líquida anual (
R$ 80.927,18)
com os gastos para tratamento de sua saúde, no ano de 2021 – o que perdura neste ano de 2022, pois, conforme consta das declarações acostadas por profissional da saúde que acompanha o Agravante, o tratamento psiquiátrico/psicológico continua até os dias atuais.

Não obstante, as despesas comprovadas não têm o condão de comprovar a total ausência de condições do Agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mas apenas que o pagamento das
custas iniciais do processo, no alto montante de
R$ 16.168,07 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e sete centavos)
,
de uma só vez
, prejudicaria a continuidade de seu tratamento de saúde e, até mesmo, de sua vida digna.

Por essa razão, após perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, não lhe assiste o direito de obter a gratuidade da justiça para todos os atos do processo, tampouco há necessidade da postergação do pagamento das custas iniciais para o final da partilha.

Isso porque, conforme autorizado pelo §6º, do art. 98, do CPC/15, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, considerando a renda mensal do Agravante, de aproximadamente R$ 6.000,00, e as aludidas despesas mensais voltadas ao tratamento de sua própria saúde, não havendo demonstração de outras despesas, adequa-se à realidade econômico-financeira do requerente a possibilidade do parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais.

Conforme se extrai, ficaram esclarecidos os motivos pelos quais, a despeito de possuir altas despesas médicas, o Agravante/Embargante
não se enquadraria como hipossuficiente na forma da lei
, sendo o pagamento parcelado das custas iniciais do feito adequado à sua realidade econômico-financeira.

Aliás, foi considerado, como bem demonstrado nas razões recursais do Embargante, que o valor das despesas médicas e da despesa com as parcelas das custas iniciais
não
exaure completamente a renda mensal da parte, tampouco inviabiliza sua vida digna.

Ressalta-se, ainda, que, em consonância com o exposto expressamente no voto condutor do acórdão embargado, não houve demonstração de outras despesas relevantes que inviabilizassem o
parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais, não sendo a via dos embargos declaratórios adequada à reanálise da situação.

Também ficou expressamente afastada, no acórdão, a necessidade da postergação do pagamento das custas iniciais para o final da partilha, conforme requereu o ora Embargante de forma subsidiária, pelas mesmas razões já expostas.

A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma, não caracteriza contradição eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5003512-38.2022.8.08.0000_AI_EDcl

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003512-38.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE :
LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA.

ADVOGADOS
: BRUNA LYRA DUQUE E OUTRO.

RECORRIDO : JOAO NORBERTO COSTA LAUX.

MAGISTRADA : MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DIREITO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.

CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não caracterizando contradição eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

3. A despeito de possuir altas despesas médicas, o Agravante/Embargante não se enquadra como hipossuficiente na forma da lei, sendo o pagamento parcelado das custas iniciais do feito adequado à sua realidade econômico-financeira.

4. Não houve demonstração de outras despesas relevantes que inviabilizassem o parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais, não sendo a via dos embargos declaratórios adequada à reanálise da situação.

5. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.